Tribunal: STF
Processo: Rcl 42401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 650.898-RG. TEMA 484. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Jeane Rezende Freitas Moreira, em 23.7.2020, contra decisão da Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, que, na Ação de Cobrança n. 5012110.66.2018.8.09, teria desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484.
O caso 
    2. Em 3.9.2018, o juízo da Vara da Fazenda Pública do Município de Mineiros/GO julgou improcedente o pedido formulado por Jeane Rezende Freitas Moreira na Ação de Cobrança n. 5012110.66.2018.8.09.0105, ajuizada contra o Município de Mineiros/GO, para condenar o réu ao pagamento de férias e gratificação natalina referentes ao exercício de mandato eletivo no período compreendido entre 2013 a 2016 (fls. 91-97, e-doc. 4).
    Em 17.2.2020, a Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação da autora. Eis a ementa desse julgado:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO E ADICIONAL DE FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INICIAL. Nos termos do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, selecionado como representativo de controvérsia, o pagamento de 13º salário e do adicional de férias a agentes políticos, em especial os vereadores, como no caso dos autos, não fere o disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, por tal vantagem ser direito de todos os trabalhadores. Contudo, a norma constitucional (artigo 37, inciso X) exige a necessidade de previsão legislativa específica que garanta a percepção dessas verbas com os subsídios dos agentes políticos, o que não foi observado na Lei Orgânica do Município de Mineiros, vigente à época do mandado eletivo da Autora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 264-266, e-doc. 4).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 22.6.2020 (fls. 324-326, e-doc. 4).
    3. Contra o acórdão proferido pela Quarta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, Jeane Rezende Freitas Moreira ajuíza a presente reclamação.
    Afirma a reclamante “trata[r]-se de Ação de Cobrança, ajuizada com a finalidade de declarar e cobrar o direito da Autora, ex-vereadora do Município de Mineiros, ao recebimento das verbas referente à gratificação natalina e proporcional de férias dos anos em que exerceu mandato eletivo no município de Mineiros e não gozou de tais direitos, como preceitua a legislação, bem como, com fundamento na recente decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, Recurso Extraordinário nº 650.898” (fl. 2).
    Ressalta que “este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650. 898, correspondente ao tema 484 de repercussão geral, [...] por unanimidade, fixou a seguinte tese: ‘O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário‘” (fl. 4).
    Assevera que a autoridade reclamada “limitou a concessão desse direito a uma condicionante, qual seja, a necessidade da previsão em lei infraconstitucional” (fl. 8).
    Argumenta que, “diferentemente do consignado no acordão, a percepção do direito pleiteado por parte dos agentes políticos do Município de Mineiros não passou a existir com a publicação da Emenda à Lei Orgânica ocorrida, em 20/06/2017, que alterou o §3º do artigo 73, para acrescentar que ‘aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo aplicam-se tão somente o disposto nos incisos VIII e XVII do mesmo artigo 7º da Constituição Federal’, vez que já havia legislação nesse sentido” (fl. 12).
    Salienta que, “ao contrário do entendimento adotado pelo relator da Corte Regional, resta comprovada a existência de legislação municipal (Lei nº 1582/2012) a qual já previa o pagamento do direito aqui pleiteado, qual seja o recebimento do 13º salário” (fl. 14).
    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão do Tribunal a quo, constante nos autos do processo nº 5012110.66.2018.8.09.0105” (fls. 16-17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedente a apelação da reclamante, a Quarta Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484 da repercussão geral.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. No inc. II do § 5 do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora